Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-28.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015007-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), RONALDO JOSE ROSA - CPF: 003.928.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.272.119/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE MAQUINÁRIO (PÁ CARREGADEIRA) – ALEGAÇÃO DO EMBARGADO DE QUE REFERIDO MAQUINÁRIO É DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBOREM SUAS ALEGAÇÕES – MAQUINÁRIO ARROLADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO DO DEVEDOR QUE NO ENTANTO NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR COMO SENDO O MESMO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DA DECRIÇÃO DOS DADOS DO MAQUINÁRIA NAQUELE PROCESSO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CORRELACIONAR COM O MAQUINÁRIO DESCRITO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PA CARREGADEIRA SEJA DE FATO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR
–– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos probatórios capazes de demonstrar que o maquinário, objeto de constrição seja efetivamente de propriedade do devedor, não há como ser mantida a constrição incidente sobre referido bem.

No caso, a despeito das argumentações do Embargado/Apelante acerca da existência de provas que possuem fé pública relacionadas a ação de divorcio do devedor onde foi arrolado para partilha uma pá carregadeira, todavia, à míngua da descrição dos dados específicos do referido bem, não é possível correlacionar que se trata do mesmo trator objeto dos Embargos de Terceiro, analisando fotografias apresentadas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015007-28-2020

APELANTE:
CRISTIANO MARIN

APELADO:
LEWIS GILMAR PETRAZZINI

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cristiano Marin, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizado pelo Apelado,
determinando a liberação do veículo descrito na inicial referente ao arresto. Condenou o Embargado/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do bem móvel em favor do Embargante.

Nas razões recursais o Apelante sustenta
que o Apelado
ajuizou os Embargos de Terceiro no qual, alegou
ser proprietário e possuidor
do trator pá carregadeira, objeto de arresto pelo Apelante na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1003474-43.2018.8.11.0003, movida contra Ronaldo José Rosa.

Assevera que o Apelado alegou ter adquirido referido trator em 15.09.1996, e ao tempo da constrição,
estava sendo arrendado ao devedor
senhor
Ronaldo José Rosa.

Sustenta que citado nos Embargos de Terceiro ajuizado pelo Apelado o Apelante apresentou contestação em que junta provas de que o trator em questão pertence ao devedor Ronaldo José Rosa, sendo objeto de partilha em ação de divórcio, acrescentando que o Apelante pleiteou o julgamento antecipado da lide, no entanto em razão de documentos apresentados pelo Apelado sem que o Apelante tivesse a oportunidade de se manifestar a sentença foi anulada em se de Apelação por este e. Tribunal de Justiça, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta que t
endo retornado o processo à Instância de origem o Apelante se manifestou acerca dos referidos documentos, ressaltando que os comprovantes de pagamento do suposto arrendamento apresentados pelo Embargante, além de inadmissíveis dada a preclusão na sua juntada, são posteriores ao formal de partilha judicial do devedor Ronaldo Jose Rosa
,
comprovando que o trator lhe pertence e, portanto, que não houve ilegalidade no arresto
.

Assevera que foi proferida sentença, com a mesma razão de decidir constante da sentença anterior e desconsiderando, mais uma vez, a força probante do documento público juntado pelo Apelante aos Autos, sendo os pedidos iniciais julgados procedentes, determinando-se a restituição do bem arrestado e, embora o Apelante ingressou com Embargos de Declaração estes foram desprovidos.

Argumenta que a sentença merece ser reformada, acrescentando que, no caso foram desconsideradas as teses sustentadas pelo Apelante e, principalmente, os documentos que juntou e os quais, devido à sua força probante (documento público) desconstituiriam o direito alegado pelo Embargante/Apelado.

Afirma que visando comprovar que o Apelado não é o legítimo proprietário ou possuidor do maquinário arrestado, o Apelante juntou cópia da Ação de Divórcio n. 1012817-61.2017.8.11.0015, na qual o seu devedor Ronaldo José da Rosa (com quem o trator estava sob a posse na data do arresto), figura como proprietário do bem.

Afirma que as informações constantes daquele processo demonstram que a titularidade do trator arrestado pertence ao devedor pelo que se verifica do rol de bens indicados pelo ex-casal para a partilha (Id 44125623), acrescentando que,
ademais, a comparação entre as fotografias do trator juntadas no processo do divórcio (Id 44125623,), com as registradas na data do arresto (Id 13136336, da execução n. 10003474 - 43.2018.8.11.0003), demonstram que se trata do mesmo trator
.

Verbera que uma vez definida a partilha de bens do ex -casal nos autos do divórcio do devedor Ronaldo José Rosa foi expedido, na sequência, o respectivo formal de partilha tornando incontroverso, que o maquinário pertence ao devedor do Apelante e não ao Apelado, acrescentando ter cumprido com o ônus processual que lhe competia (art. 373, II, CPC), inexistindo de sua parte alegações genéricas como entendeu o Juízo.

Sustenta que não foram valorizadas as provas apresentadas pelo Apelante, havendo ausência de atividade jurisdicional em torno da controvérsia central dos Embargos de Terceiro concernente a titularidade do maquinário arrestado, sendo que a reprodução da sentença anterior implica em sua nulidade
.

Reafirma ter comprovado que o trator arrestado pertence ao devedor Ronaldo José Rosa e não ao Embargante/Apelado, acrescentando que, no caso, novamente ocorreu cerceamento de defesa ante a não apreciação dos documentos carreados pelo Apelante, havendo necessidade de se reconhecer a nulidade da sentença.

Argumenta que o Apelado não comprou a propriedade do maquinário em questão, sem plenamente legal o arresto já que comprovado que pertence ao devedor Ronaldo José Rosa, acrescentando que o fato de existir um recibo de pagamento dando conta da aquisição do bem pelo Apelado/Embargante no ano de 1996, não é capaz de infirmar as informações atuais e constantes de documento público (formal de partilha), em nome do devedor, acrescentando que o Apelado ajuizou a ação apenas em 2020 cerca de dois anos após a constrição quando já existente a constrição.

Pugna pelo provimento do recurso para acolhimento da arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, caso entenda estar instruído o processo (causa madura), pugna pelo julgamento na forma do art. 1.013, § 3º, II do CPC. No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer que o Apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I CPC), considerando que a alegada posse e propriedade sobre o bem móvel litigioso, foi derruída por meio dos elementos de provas juntados em sede contestação, afastando-se, assim, a procedência dos pedidos iniciais e invertendo-se o ônus da verba sucumbencial
.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sustenta o Apelante preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa, tendo em vista que
o Juízo não teria apreciado as provas apresentadas pelo Apelante
que possuem fé pública, havendo, portanto, falta de fundamentação na sentença e necessidade de se reconhecer a sua nulidade.

Tenho que referida preliminar se confunde com o próprio mérito e será analisada conjuntamente
.

Constata-se que o Apelante ajuizou Ação de Execução em face de Ronaldo José Rosa, tendo pleiteado o arresto de uma Pá Carregadeira que se encontrava em sua propriedade, sustentando que referido maquinário pertence ao devedor Ronaldo José Rosa.

Com o arresto do referido bem pleiteado pelo Apelante foi proposto Embargos de Terceiro pelo Apelado

em que sustenta que o maquinário descrito pelo Exequente/Embargado é de sua propriedade,
tendo o Juízo julgado procedente referidos Embargos de Terceiro
ao fundamento de que o Embargado não comprovou que a pá carregadeira, objeto da constrição, seria efetivamente de propriedade do devedor Ronaldo José Rosa
.

O Embargado/Apelante sustenta que o Juízo não

analisou os documentos por ele apresentados implicando em nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e falta de fundamentação,
já que não foram devidamente analisados os documentos por ele apresentados que possuem fé pública e podem afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo Embargante/Apelado.

Da detida análise dos Autos, constata-se que o Embargante apresentou com a inicial nota fiscal ID 166427168 referente a compra da pá carregadeira pela VG Madeiras Ltda, (sessenta e oito mil reais), emitida em 12/09/1994, com as seguinte descrição: (um Trator Escavo Carregador (Pa Carregadeira), sob rodas pneumáticas, marca Michigan E UNE, Modelo 55C, Série n. 4247S-314 – BRC com Motor MBB OM-366 Diesel de 1230 HP, cujo maquinário consistiu em objeto de arrendamento mercantil.

Verifica-se, também, que o Embargante apresentou declaração de Vitti Gregio (ID 166427170) de que em
15/09/1996 este vendeu referido maquinário para o Embargante Leives Gilmar Petrazzini pelo valor de R$ 68.000 (sessenta e oito mil reais)
,
descrevendo o mesmo maquinário da referida nota fiscal
acima mencionada, tendo o Embargante apresentado o recibo de pagamento do maquinário ID 166427169 de 15/09/1996 comprovando à VG Madeiras Ltda (Vitti Gregio), ou seja, ao proprietário anterior da Pá Carregadeira.

Constata-se que, ainda, o contrato de arrendamento da Pá Carregadeira em ID 166427173, firmado entre o Embargante/Apelado
e o devedor
do Embargado/Apelante senhor
Ronaldo José Rosa.

Verifica-se, também, que em decorrência de inadimplemento do arrendatário Ronaldo José Rosa,

o Embargante formalizou notificação extrajudicial ao mesmo datada de 12/02/2020 ID 36008593,

acerca de atraso no pagamento de 3 das parcelas do arrendamento solicitando pagamento das parcelas referentes a novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020.

Consta Contra-notificação encaminhada ao Embargante por Ronaldo José Rosa, comunicando o atraso em razão de dificuldades que enfrentava e que: “
o atraso se deve porque não está tendo renda suficiente, a vista de que o trator está preso na fazenda do
Sr Cristiano Marim,
que tomou a pá carregadeira da posse do contra notificante, impossibilitando assim de fazer uso para o seu trabalho, e que está tomando as medidas judiciais para a retomada da pá carregadeira
e estaria adotando as medidas judiciais cabíveis”.
Recebida em 28/02/2020 pelo Embargante/Apelado. ID 166427173.

Portanto, o Embargante é comunicado que o trator se encontrava na posse do Exequente/Embargado Cristiano Marin e

estaria

em sua Fazenda e que que havia tomado o trator da posse do devedor Ronaldo José Rosa.

O Embargado Cristiano Marin ora Apelante apresentou cópia

da

Ação de Divórcio n. 101281761-2017 ocorrido entre o devedor Ronaldo José Rosa e sua
ex
cônjuge onde estão arrolados na inicial inúmeros bens móveis a partilhar (ID 10760966) entre os quais, tratores, caminhões, ônibus como, também,
na inicial daquele processo dentre os bens arrolados consta no item “k”
) consta uma “Pá carregadeira. Com valor aproximado em R$150.000,00”

Constata-se, ainda, que naquele Feito foram juntadas fotografias dos bens a serem partilhados, inclusive, de uma pá carregadeira como mencionado.

Na sentença proferida naquele processo de divórcio foi determinada a partilha dos bens arrolados na inicial em 50% para cada parte, todavia, não tendo Ronaldo Jose Rosa realizado voluntariamente tal partilha sua ex cônjuge ingressou com ação de Venda Judicial nomeando diversos bens objeto de partilha na Ação de Divórcio, inclusive, a Pa Carregadeira.

Portanto, no ID 166427184 constata-se cópia do processo n. 1013499-2020, movido por Castorina Farias Rosa
ex
cônjuge de Ronaldo José Rosa, em que busca a alienação judicial de bens objeto de partilha em 50% para cada parte, conforme sentença proferida na Ação de Divórcio entre ela e o devedor Ronaldo José Rosa.

Descreve inúmeros bens entre os quais, uma pá carregadeira (elencada no item “i”), que estava elencada na Ação de Divórcio n. 101281761-2017.

Assim, o Apelante afirma que por meio de documentos públicos cópia da Ação de Divórcio do devedor como na ação de Venda Judicial de Bens ajuizada pelo seu
ex
cônjuge, que são documentos públicos comprova que a Pá Carregadeira em questão é de propriedade do devedor Ronaldo José Rosa,
tendo em vista que

naquela Ação de Divórcio o mesmo figura como proprietário do referido maquinário.

Da detida análise da prova documental constante do presente Feito, (Embargos de Terceiro),

constata-se que tanto nos Autos da Ação de Divórcio do devedor Ronaldo José Rosa como, também, nos autos da Ação de Partilha Judicial de Bens, embora tenha sido elencada uma Pa Carregadeira entre os bens objeto da partilha, todavia, não se constata a descrição do referido maquinário, uma vez que é mencionado de forma genérica uma “PA Carregadeira”.

Neste contexto, a situação retratada nos Autos não enseja reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Embargado/Apelante, tendo em vista que nas referidas demandas não se encontra descrito as características do trator ou (pá carregadeira) que o Embargado alega ser de propriedade do devedor, enquanto a pá carregadeira que o Embargante sustenta ser de sua propriedade encontra-se devidamente caracterizada nos documentos por ele apresentados na inicial dos Embargos de Terceiro.

Ademais, constata-se que a transação referente a aquisição da pá carregadeira objeto dos Embargos de Terceiro foi negociada em 1996 por 68,00 (sessenta e oito mil reais), sendo que o valor atribuído à pá carregadeira genericamente elencada na ação de divórcio do devedor por sua ex cônjuge registra o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do mencionado maquinário, não sendo crível que passados mais de 20 anos da aquisição do trator pelo Embargante/Apelado o maquinário dobraria de valor, tendo em consideração o desgaste natural do mesmo.

Cumpre ressaltar, ainda, que embora tenham sido juntado fotografias de uma pá carregadeira naquela Ação de Divórcio que o Apelante afirma tratar-se do mesmo maquinário arrestado na Ação de Execução,

todavia, por questões evidentes, não se pode afirmar que se trata da mesma pá carregadeira posto que o maquinário arrolado na Ação de Divórcio, como já visto, não possui a necessária descrição do bem, estando genericamente descrito como uma pá carregadeira sem maiores detalhes.

É cediço que os bens, especialmente, veículos possuem sua individualização/descrição nº de série entre outros dados específicos, por meio dos quais, é admitida a sua identificação, sendo que no caso, não há como sustentar que a pá carregadeira que foi objeto de constrição na Ação de Execução seja a mesma que teria sido arrolada na ação de divórcio do devedor com base nas fotografias apresentadas pelo Exequente/Embargante.

Portanto, a despeito das provas carreadas aos Autos pelo Embargado/Apelante sustentando que se tratam de documentos públicos (cópia da ação de divórcio do devedor)

e que afastariam os

argumentos do Embargante e infirmariam as provas produzidas por este, no entanto, considerando as provas apresentadas tanto pelo Embargante como pelo Embargado
as circunstâncias não ensejam reconhecer a plausibilidade das afirmações do Embargado/Apelante para manter a constrição sobre a Pá Carregadeira descrita nos Embargos de Terceiro

Isto porque não se verifica efetiva evidência/comprovação de que o referido maquinário constante do rol de bens elencados naquele processo de divórcio do devedor (101281761-2017), quanto no processo de alienação judicial de bens n. (
1013499-11.2020.8.11.0015),

seja o mesmo descrito no presente Embargos de Terceiro apresentado pelo Apelado
à míngua da descrição das
características/individualização específicas do maquinário nos referidos processos.

No caso, a sentença foi proferida embasando-se nas provas existentes nos Autos, valendo ressaltar que embora possa ser concisa, não há falar em cerceamento de defesa pelas razões elencadas visto que da análise de todo o conjunto probatório de forma detalhada a conclusão que se chega é pelo afastamento da pretensão do Embargado/Apelante.

Neste contexto, cumpre anotar que o Embargante não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extinto dos direito invocados pelo Embargante, tendo em vista que apesar dos documentos apresentados, não há como acolher a tese sustentada de que o maquinário descrito nos Embargos de Terceiro e que foi objeto de constrição seja o mesmo constante da referida ação de divórcio, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA NA PROPRIEDADE RURAL DO EXECUTADO – DEFERIDA LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM – EXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA TITULARIEDADE (CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E NOTA FISCAL) – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR ENTRE EXECUTADOS E TERCEIROS EMBARGANTES - PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE A SER INFIRMADA NO CURSO DA AÇÃO – VEDAÇÃO À VENDA OU ONERAÇÃO DO BEM SOB PENA DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A apresentação de contrato de aquisição, pelo terceiro embargante, da colheitadeira penhorada na posse do devedor executado, com reconhecimento de firma das partes contratantes mais de dois anos antes do ajuizamento da execução e a nota fiscal do maquinário, na qual consta o vendedor como adquirente originário do maquinário perante a concessionária da fabricante, geram a presunção, ainda que relativa, da titularidade dos embargantes sobre o referido bem.

Recurso provido em parte.- (N.U 1032465-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – MERO EXERCÍCIO DE POSSE – BEM PERTENCENTE A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ARGUIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora a propriedade de bens móveis se dê, em regra, com a tradição da coisa (art. 1.226 do Código Civil), a posse do bem pelo devedor não é suficiente para indicar a titularidade da coisa, mostrando-se ainda necessário a prova da existência do negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, como uma compra e venda e/ou doação.

2.
Não logrando o agravante em demonstrar que o bem sobre o qual pretende obter a penhora é de propriedade da devedora, não há que se falar em deferimento da constrição.

3. Recurso desprovido.- N.U 1004467-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Portanto, em face dessas considerações, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), fixando-os em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025